Tribunal: TJDFT
Processo: 0712355-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por NOÉ BARROS DOS SANTOS em face à decisão da Primeira Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal que rejeitou impugnação à penhora. Na origem, processa-se execução fiscal pelo valor atualizado de R$17.122,95. Realizada diligência junto ao Sisbajud, houve penhora parcial no valor de R$1.394,20, sendo R$1.003,25 em conta mantida junto ao BRB Banco de Brasília e R$393,95, em conta junto ao Banco do Brasil. O devedor impugnou a penhora sob o argumento de que se trata de numerário proveniente de salário e restituição de imposto de renda, bem depositado em conta bancária e com saldo inferior a 40 salários mínimos, impenhorável, a teor do art. 833, IV e X, do Código de Processo Civil e da jurisprudência majoritária dessa corte e do Superior Tribunal de Justiça. A impugnação foi rejeitada sob o pálio de que os extratos anexados aos autos não retratariam o bloqueio realizado pelo juízo. Nas razões recursais, o agravante repristinou os fundamentos deduzidos na origem. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo a, ao final, o provimento para acolher a impugnação à penhora. Dispensado o preparo, posto que litiga sob o pálio da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de pedido de liberação de penhora formulado pelo executado NOE BARROS DOS SANTOS, ao argumento de que o valor constrito é oriundo de salário e restituição do imposto de renda. É o breve relato. Decido. Em razão da natureza da questão discutida nos autos, analiso, preliminarmente, a possibilidade de liberação imediata e sem prévio contraditório dos valores judicialmente constritos. Da análise das informações e documentos trazidos, conclui-se que o valor penhorado, R$ 1.397,20 (mil, trezentos e noventa e sete reais e vinte centavos), encontravam-se em conta do Banco do Brasil -BB, e do Banco de Brasília - BRB. Pois bem. Ao cotejar as provas colacionadas aos autos verifico não assistir razão ao requerente. O documento de ID 168278545 revela o bloqueio de R$ 990,65 na conta do BRB, abaixo, portanto, dos R$ 1.003,25 bloqueados nestes autos (ID 168296796). Além disso, o extrato juntado se refere ao mês de julho, já o bloqueio realizado em razão destes autos ocorreu em agosto. Nesse sentido, remanesce dúvida se o bloqueio de ID 168278545 ocorreu em função da ordem de penhora exarada nestes autos. No que tange aos valores constritos na conta do Banco do Brasil, vê-se que diversos valores são depositados na conta ao longo do mês, não havendo qualquer discriminação quanto a serem oriundos de pro labore. Ademais, o requerente exerceu a função de professor da rede pública de ensino em 2021, razão pela qual os valores recebidos àquela época não têm qualquer repercussão com o bloqueio realizado em 2023, ao menos não é possível extrair tal fundamento dos argumentos ventilados na peça defensiva. Dessa forma, não há provas nos autos de que o valor penhorado tenha de alguma forma incidido sobre verbas impenhoráveis, nos termos do art. 833, X, do CPC. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido da parte executada para liberação dos valores penhorados.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos. Inicialmente, insta consignar que ainda que o agravante não tenha anexado o extrato da conta do mês relativo ao depósito, o extrato do Sisbajud anexado aos autos é suficiente em comprovar a existência dos bloqueios em contas do BRB- Banco de Brasília e no Banco do Brasil, totalizando R$1.397,20. De acordo com o art. 833, são impenhoráveis diversos bens e direitos nele elencados, dentre os quais o depósito em caderneta de poupança até o montante de 40 salários mínimos: Art. 833. São impenhoráveis: X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos; Embora a lei reserve essa limitação à quantia reservada em poupança, a Superior Corte de Justiça tem conferido uma interpretação mais extensiva e para abarcar outras aplicações ou investimentos ou até mesmo a conta corrente. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL DEMONSTRADO SATISFATORIAMENTE. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA No 7 DO STJ. PENHORA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS. LIMITE DE IMPENHORABILIDADE DO VALOR CORRESPONDENTE A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. Dissídio jurisprudencial foi demonstrado satisfatoriamente mediante o cotejo analítico de julgado baseado em semelhante moldura fática. 3. Este Superior Tribunal entende que a simples movimentação atípica per se não constitui má-fé ou fraude a possibilitar a mitigação da impenhorabilidade do art. 833, X, do NCPC, motivo pelo qual não há falar em aplicação da Súmula no 7 do STJ. 4. A jurisprudência desta egrégia Corte Superior é firme no sentido da impenhorabilidade de valor até 40 salários mínimos poupados ou mantidos pelo devedor em conta corrente ou em outras aplicações financeiras, ressalvada a comprovação de má-fé, abuso de direito ou fraude. 5. A regra da impenhorabilidade só pode ser mitigada no caso de pensão alimentícia, ou se comprovada a má-fé, abuso de direito ou fraude, o que não foi demonstrado no caso dos autos. 6. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no AREsp 1808527/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 18/06/2021) Diante desse quadro e até que sobrevenha o posicionamento do Colegiado sobre a solução que deverá prevalecer – a letra da lei ou a jurisprudência – é preciso que se reserve o numerário à disposição do juízo. Lado outro, há risco iminente de dano grave, uma vez que o juízo poderia determinar o pagamento ao credor. Assim, a medida recomendável no momento é a manutenção do bloqueio judicial, suspendendo-se tanto o pagamento ao credor, quanto a restituição ao agravante, até julgamento definitivo pela Turma Cível. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se mostram presentes, o que impõe o seu deferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para conferir efeito suspensivo ao agravo e para obstar a expedição de alvará e/ou o levantamento da quantia bloqueada pela parte credora até o julgamento deste Agravo pela Terceira Turma Cível. O valor bloqueado deverá ficar em conta vinculada e a disposição o juízo de origem. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de abril de 2025 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator